Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725075-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE SOUSA LIRA NETO APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL ROYAL PARK D E C I S Ã O O apelante foi intimado à comprovar a sua alegação de hipossuficiência econômica (Id. 66.432.442), ocasião em que seu patrono peticionou nos autos Id. 66.671.464, apresentando o atestado médico Id. 66.671.465, que informa a sua internação médica decorrente de cirurgia de emergência. Assim, considerando que o apelante possui somente um advogado constituído nos autos para patrocinar seus interesses (Id. 62.011.756), e que o referido advogado noticiou a sua impossibilidade de exercer as suas atividades profissionais por motivos de saúde; defiro em parte o pedido Id. 66.671.464 e, em consequência, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 15(quinze) dias, findo o qual o apelante deverá ser intimado para cumprir o disposto no despacho Id. 66.432.442, no prazo de 10(dez) dias. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora